Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DESBLOQUEIO. PERTINÊNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.